Tribunal: STF
Processo: RHC 269358
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA VISTORIA VEICULAR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alex Simplício dos Santos, em 18.2.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.056.909/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 11.9.2020, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Naviraí/MS, no Processo n. 5000461-85.2020.4.03.6006, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e nove
dias-multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (e-doc. 7).

A condenação do recorrente transitou em julgado, em 21.5.2021
(e-doc. 5).

3. Em 25.11.2025, no julgamento da Revisão Criminal n. 5034174-85.2024.4.03.0000, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou improcedente a ação ajuizada pelo recorrente, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante e fundamentando-se pela licitude da inspeção veicular realizada pelos policiais rodoviários no caso em exame, em acórdão com esta ementa:

“Ementa. Penal. Processo Penal. Revisão Criminal. Artigos 297 c/c 304 do Código Penal. Alegação de ilicitude em inspeção veicular. Atuação da Polícia Rodoviária Federal em trecho urbano de rodovia federal. Nulidade de algibeira. Constatação da legitimidade da atuação da PRF, em exercício de poder de polícia administrativa. Vigência,
na senda revisional, do brocardo ‘in dubio pro societate’. Improcedência do pedido” (fl. 18, e-doc. 5). 
 
4. Em 30.11.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.056.909 no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se
a ordem para “reconhecer a ilegalidade da prisão efetuada pela PRF, absolvendo-se o paciente como consectário” (e-doc. 3).
 
5. Em 3.12.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus
n. 1.056.909/MS (e-doc. 11) e, em 5.2.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA ABORDAGEM VEICULAR REALIZADA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DA PRF EM TRECHO URBANO DE RODOVIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA DE NATUREZA PENAL. INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA. FUNDADAS RAZÕES. INDÍCIOS OBJETIVOS DE IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se apenas, excepcionalmente, a concessão de ofício na presença de ilegalidade flagrante. 
2. A alegação de nulidade da inspeção veicular, suscitada apenas em revisão criminal, após a instrução e a apelação, configura nulidade de algibeira, sujeita à preclusão temporal, porque a defesa permaneceu silente nos momentos processuais adequados e levantou a tese apenas quando lhe pareceu conveniente. 
3. Ademais, a Corte de origem corretamente concluiu que a atuação da Polícia Rodoviária Federal em trecho urbano de rodovia federal configura exercício legítimo de poder de polícia administrativa, respaldado pelo art. 144, § 2º, da Constituição Federal e pelo art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro, não se confundindo com busca penal, sobretudo quando há indícios objetivos que justificam a abordagem, não havendo constrangimento ilegal na decisão que reconhece a preclusão da tese defensiva suscitada tardiamente. 
4. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, mantém-se a decisão agravada. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 21).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “dois pontos suscitam-se no presente Recurso Ordinário: (i) se é lícito à P.R.F. efetuar abordagens, sem investigação prévia ou denúncia de populares, em via denominada pelo poder público como 'Avenida' e (ii) se tal arguição pode ser objeto de debates após o encerrar da causa penal”
(fl. 2, e-doc. 25).

Defende que a Polícia Rodoviária Federal deve atuar “somente em rodovias e estradas federais, as vias chamadas de 'rurais'. In casu, é incontroverso que o local dos fatos onde resultou na prisão do recorrente trata-se de via devidamente identificada pelo Poder Público como ‘Avenida’ (Avenida Industrial, 1245), trecho de rodovia federal BR 163 mas já incorporado pela municipalidade de Itaquiraí-MS d'onde recebe aquela denominação” (fl. 2,
e-doc. 25).
 
Argumenta que, “ainda que, originariamente, o perímetro em liça se tratava de um prolongamento de rodovia federal, compreende a defesa que da tensão do conceito genérico de rodovia (via rural pavimentada) e avenida (via urbana caracterizada por edificações e benfeitorias próprias) deve-se prestigiar o segundo conceito, forte no princípio da especialidade” (fl. 2, e-doc. 25).
 
Sustenta que, “quanto ao tema remanescente, a defesa também entende que não pode esse aludido debate inaugurado em sede de revisão criminal encontrar barreiras no só argumento, menor, de oportunismo: se é comprovado que não foi, o defensor agora à frente dos trabalhos, quem coordenou, originariamente, a defesa técnica no feito principal, senão, outro causídico, esvaída estará a premissa de que houve deliberada postergação (de algibeira) de uma determinada tese para momento futuro” (fl. 2, e-doc. 25).

Pede “reforma da decisão colegiada lançada, concedendo-se a ordem, nos termos da impetração” (fl. 2, e-doc. 25).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 35).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
8. No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal Regional assentou que “a alegação defensiva de mácula da abordagem efetivada somente em sede revisional caracteriza arguição de algibeira, rejeitada pela jurisprudência pátria, tanto mais à vista do entendimento de que mesmo nulidades tidas por absolutas estão sujeitas à preclusão” (fl. 18, e-doc. 5).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que, “quanto à suposta nulidade da busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, verifica-se que a Corte de origem, ao analisar o pleito revisional, aduziu que a defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução, bem como durante a interposição do recurso de apelação, levantando o vício apenas em revisão criminal, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira” (fl. 8,
e-doc. 21).

A alegação de eventual ilicitude na vistoria veicular realizada
na espécie está preclusa, pois, como fundamento pelas instâncias antecedentes, não foi arguida no momento processual adequado. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. (...) CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio do pas de nullité sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. (...)
7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 203.536-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Federal de Naviraí/MS considerou válida a abordagem efetuada pelos policiais rodoviários e condenou o recorrente às penas de três anos e seis meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e nove
dias-multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso.

11. No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal estadual julgou improcedente a ação e manteve a condenação imposta pelo juízo sentenciante, nestes termos:
“Como se depreende do relatório, a controvérsia trazida à apreciação pela autoria reside sobretudo em verificar a legitimidade da atuação da Polícia Rodoviária Federal no trecho da rodovia BR-163 que, ao adentrar o perímetro urbano do Município de Itaquiraí/MS, recebe a denominação de ‘Avenida Industrial’. Inicialmente, é de se destacar que a BR-163 erige-se em rodovia federal integrante do Sistema Rodoviário Nacional, de titularidade da União, e, como tal, acometida ao controle da Polícia Rodoviária Federal.
Sem pretender esgotar o assunto, afigura-se quando menos plausível considerar que a específica circunstância de tal logradouro cruzar perímetro urbano e, nesse ambiente, ostentar também a denominação de ‘Avenida Industrial’ não desnatura sua condição de rodovia federal. A propósito, à guisa de melhor elucidar o assunto, utilizou-se neste Gabinete de Trabalho a ferramenta ‘Google Maps’ para esquadrinhar o local onde ocorreu a abordagem policial descrita no feito subjacente, sendo possível observar que a tecnologia identifica, expressamente, esse espaço público como BR-163 (‘Avenida Industrial’), confirmando tratar-se do mesmo traçado rodoviário, apenas com características urbanas naquele segmento. (...)
Ora, nos termos do artigo 144, § 2º, da Constituição Federal, compete à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por seu turno, o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) reafirma essa atribuição, estabelecendo a competência da PRF para fiscalização, aplicação de penalidades e policiamento ostensivo no âmbito das estradas e rodovias federais, acepção em que, consoante visto, se encerra a BR-163.
Nesse compasso, em linha de princípio se torna admissível raciocinar que a monitoramento exercido pela PRF contemple os trechos urbanos das rodovias federais, devendo, conforme o caso, ocorrer em regime de cooperação com órgãos estaduais e municipais, mas sem exclusão da competência federal. (...)
[A]parenta despontar que a atuação da Polícia Rodoviária Federal no trecho urbano da BR-163 (Avenida Industrial) em Itaquiraí/MS é legítima, amparada constitucional, legal e jurisprudencialmente, cabendo-lhe exercer o poder de polícia ostensiva e de trânsito, sem prejuízo da cooperação com órgãos municipais e estaduais. (...)
Remanesce por abordar, contudo, o questionamento atinente à propalada ausência de fundadas razões à interpelação policial empreendida ‘in casu’. Penso que melhor sorte não acorre ao promovente no particular abordado.
Cabe reiterar, conforme já demonstrado anteriormente, que o patrulhamento ostensivo das rodovias federais constitui atribuição constitucional da Polícia Rodoviária Federal, nos exatos termos do artigo 144, § 2º, da Carta Magna. Reafirmando esse entendimento, o art. 20, I, do Código de Trânsito Brasileiro especifica que, no desempenho de tal atividade, compete à PRF a execução de operações voltadas à segurança pública, visando a preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.
Nessa vereda, consolida-se a exegese de que o patrulhamento ostensivo configura típica atividade de polícia administrativa, a qual, por sua natureza, incide sobre atividades, bens e direitos dos administrados, caracterizando-se pelo viés essencialmente preventivo. A atuação da Polícia Rodoviária Federal em atividade de rotina, portanto, não se confunde com a prevista no regime processual penal (art. 240 do CPP), pois nesta última há o exercício da polícia judiciária. (...)
Na espécie, a abordagem foi realizada por policial rodoviário federal em atividade de patrulhamento, de sorte que despicienda seria a demonstração das ‘fundadas razões’, nos termos como previsto no art. 240 do CPP, para a efetivação da fiscalização no veículo do revisionando.
Em substância, resulta claro que a providência objetada não se deu em contexto de busca pessoal de natureza penal, mas sim como repercussão do poder de polícia administrativo, frente ao que falece sentido excogitar de ausência de fundadas razões para o desempenho do poder de polícia pela PRF.
De qualquer sorte, verifico que os policiais rodoviários federais descortinaram que a abordagem do automóvel em que se encerrava a autoria não se operou de forma aleatória, já que, consoante externado nos depoimentos prestados, remanesciam visos aparentes de alteração de características veiculares (cf. ID 311732133 - Pág. 7).
Como se extrai, verossímil concluir-se que, de todo modo, subsistiria vislumbre ao preenchimento do requisito das fundadas razões, em patamar bastante a franquear o agir da Polícia Rodoviária Federal na hipótese em estudo, em logradouro público sujeito ao desenrolar de suas regulares atribuições” (fls. 13-17, e-doc. 5).

12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“A partir das premissas fáticas fixadas – que não podem ser revistas em habeas corpus – o TRF3 consignou que era plenamente legítima a atuação da PRF em trecho urbano de rodovia federal, como atividade de polícia administrativa, à luz do art. 144, § 2º, da Constituição Federal e do art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro, além de registrar indícios objetivos que justificaram a abordagem pois ‘remanesciam visos aparentes de alteração de características veiculares’ (e-STJ fl. 22).
Desse modo, não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pelo Tribunal de origem porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte que rejeita a utilização estratégica de nulidade não arguida oportunamente, sujeita à preclusão, e com a distinção entre patrulhamento ostensivo e busca de natureza penal, tal como delineada no voto transcrito” (fl. 10, e-doc. 21).
 
13. Quanto à legitimidade de atuação dos policiais rodoviários federais no caso em exame, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “nos termos do artigo 144, § 2º, da Constituição Federal, compete à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por seu turno, o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) reafirma essa atribuição. (...) [A] atuação da Polícia Rodoviária Federal no trecho urbano da BR-163 (Avenida Industrial) em Itaquiraí/MS é legítima, amparada constitucional, legal e jurisprudencialmente, cabendo-lhe exercer o poder de polícia ostensiva e de trânsito, sem prejuízo da cooperação com órgãos municipais e estaduais” (fls. 14-15, e-doc. 5).

14. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da vistoria veicular e da busca pessoal realizadas pelos policiais rodoviários federais.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Quanto à licitude da abordagem realizada na espécie, o Tribunal estadual assentou que “os policiais rodoviários federais descortinaram que a abordagem do automóvel em que se encerrava a autoria não se operou de forma aleatória, já que, consoante externado nos depoimentos prestados, remanesciam visos aparentes de alteração de características veiculares. (...) [D]e todo modo, subsistiria vislumbre ao preenchimento do requisito das fundadas razões, em patamar bastante a franquear o agir da Polícia Rodoviária Federal na hipótese em estudo, em logradouro público sujeito ao desenrolar de suas regulares atribuições” (fl. 17, e-doc. 5).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “a partir das premissas fáticas fixadas, (...) o TRF3 consignou que era plenamente legítima a atuação da PRF em trecho urbano de rodovia federal, (...) além de registrar indícios objetivos que justificaram a abordagem, pois ‘remanesciam visos aparentes de alteração de características veiculares’” (fl. 10, e-doc. 21).

As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal, em casos análogos, para fundamentar as buscas pessoal e veicular. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.663-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[nos] termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
4. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 258.764-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. (...)
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 230.232-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).

15. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão do recorrente, de eventual ilicitude da vistoria veicular e da busca pessoal realizada no caso em exame, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 
Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.424-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.785-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 233.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora